Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 5.996/17 – DENGUE – COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI - PLANTAÇÃO DE CROTALÁRIA – LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - INGERÊNCIA INDEVIDA - VÍCIO DE INICIATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA – FIXAÇÃO DE PRAZO - SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFRONTA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – PRESERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA DO CERRADO – MEIO AMBIENTE - INCONSTITUCIONALIDADES MATERIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência para deflagrar o processo legislativo acerca das atribuições, organização e funcionamento da Administração Pública do Distrito Federal é privativa do Chefe do Poder Executivo, o que caracteriza, portanto, um limite material da atuação normativa do Legislativo, cuja fronteira é ultrapassada quando o Parlamento imputa à Secretaria de Saúde e ao Conselho de Saúde a atribuição de adotar políticas públicas voltadas à disseminação do cultivo da “crotalária”, espécie botânica supostamente eficaz no combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue.
2. A Reserva da Administração, longe de pretender coibir a atuação parlamentar, visa a preservar a integridade do Princípio da Separação dos Poderes, alicerce basilar do federalismo a partir do qual é delimitada a esfera de competência de cada Poder, repartição inerente ao Estado Democrático de Direito, no qual vigora o sistema de freios e contrapesos, destinado a coibir eventuais abusos e arbitrariedades.
3. A Lei 5.996/17 não se limitou a criar, indevidamente, atribuições para a Secretaria de Saúde, tampouco a determinar que o Executivo implementasse políticas públicas “de divulgação dos benefícios do cultivo e da manipulação da planta em residências, comércios, indústrias e terrenos baldios”, a pugnar pela distribuição de sementes e mudas, mas também determinou a plantação da crotalária “nas margens de rios e riachos e em praças, canteiros de avenidas e demais áreas públicas”, o que viola os preceitos contidos nos 278 e 279 da LODF, tendo em vista que prevê a introdução indiscriminada de espécie estranha ao bioma local sem respaldo em estudos de impacto ambiental que considerem o ecossistema nativo, voltados para a preservação do meio ambiente característico do Cerrado.
4. Em se tratando de “projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua” (ADI 2.305, DJe de 05/08/2011), premissa da qual ressai a lógica da impossibilidade de fixação de prazo de edição do correspondente decreto regulamentar.
5. Em síntese, a Lei Distrital 5.996/17, de origem parlamentar, veicula normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez foram criadas atribuições para órgãos da Administração Pública, o que viola as normas contidas nos artigos 71, § 1o, IV, e 100, VI e X, da LODF. Simultaneamente, é materialmente inconstitucional, seja por veicular conteúdo desconforme com as regras de repartição de competências dos entes federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo 53 da LODF, segundo o qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são “independentes e harmônicos entre si”, seja por violar as disposições contidas nos artigos 278 e 279 da LODF, eis que resulta em interferência no ecossistema local sem respaldo em estudos de impacto ambiental destinados à preservação do Cerrado.
6. Procedência da ação com a consequente declaração de inconstitucionalidades formal subjetiva e material, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc (Lei 9.868/99, 28, parágrafo único), das normas contidas na Lei 5.996/17.